Tribunal: TJPA
Processo: 0819628-04.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0819628-04.2021.8.14.0401

APELANTE: EMERSON SANTOS DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. ART. 157,
CAPUT
, DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DOSIMETRIA. REVISÃO. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA POR PARTE DO JUÍZO
A QUO
QUANDO DA VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PREVISTAS NO ART. 59 DO CPB. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO NA SEGUNDA FASE. AFASTAMENTO DA SÚMULA Nº 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS DEVIDAMENTE MOTIVADAS, O QUE JÁ AUTORIZA O AFASTAMENTO DA PENA-BASE DO MÍNIMO LEGAL ESTABELECIDO. ASSIM, MESMO QUE A PENA-BASE FOSSE FIXADA NO MÍNIMO, NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA NÃO É CABÍVEL A IMPOSIÇÃO DE
QUANTUM
AQUÉM
, LOGO,
O JUÍZO SENTENCIANTE APLICOU A PENA EM QUANTIDADE NECESSÁRIA E SUFICIENTE À PREVENÇÃO DO CRIME, SEM EXCESSOS OU ARBITRARIEDADES, DE FORMA COERENTE, ADEQUADA E IDÔNEA EM QUANTIDADE SUFICIENTE PARA PROMOVER A TUTELA DA SOCIEDADE
.
PENA JUSTA E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O juízo sentenciante só está autorizado a estabelecer a pena-base no mínimo legal, caso todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis ao réu, não sendo essa a hipótese dos autos, onde persistem como desfavoráveis 04 (quatro) circunstâncias judiciais ao apelante, deve permanecer intocado o
quantum
da pena, fixado muito próximo do mínimo legal estabelecido pelo legislador.

2. Por mais que se considere algumas das circunstâncias desfavoráveis, agora como favoráveis, em razão da utilização de fundamentação inidônea por parte do juízo
a quo
, mesmo assim o patamar aplicado na sentença deve ser mantido, já que a magistrada foi benevolente com o apelante, tendo aumentado a pena-base em apenas 01 (um) ano, o que é considerado pouco, apesar de 04 (quatro) circunstâncias desfavoráveis. Dessa forma, mesmo que a fundamentação de algumas circunstâncias se mostre equivocada, o simples fato de haver 01 (uma) circunstância judicial desfavorável já autoriza o afastamento da pena-base de seu patamar mínimo legal.

3. Por conseguinte, nenhum reparo há de ser feito no
quantum
obtido na primeira fase da dosimetria penal em relação ao réu, eis que prolatada em obediência aos ditames legais que regem a matéria ora em debate, ressalvando que, para efeitos práticos, a pena, na segunda fase da dosimetria, já foi diminuída em 01 (um) ano, pelo reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea “d”, do CPB), restando como concreta e final em 04 (quatro) anos de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, pontuando que, nesta segunda fase, a pena não pode ser reduzida aquém do mínimo legal, conforme entendimento sumular (Súmula nº 231 do STJ). Assim, mesmo que a pena-base fosse fixada no mínimo, na segunda fase da dosimetria da pena não é cabível a imposição de
quantum
aquém, logo, o juízo sentenciante aplicou a pena em quantidade necessária e suficiente à prevenção do crime, sem excessos ou arbitrariedades, de forma coerente, adequada e idônea em quantidade suficiente para promover a tutela da sociedade.

4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos cinco dias e finalizada aos quatorze dias do mês de junho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 05 de junho de 2023.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
Emerson Santos de Souza
(nascido em
02/09/1995 ou 12/09/1997
), objetivando reformar a sentença condenatória (doc. ID 11700230 – págs. 322/335) da MMª. Juíza de Direito Titular da 2ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/PA,
Dra. Heloisa Helena da Silva Gato
, que
o condenou
a uma pena definitiva de
04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 80 (oitenta) dias-multa
, correspondente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, pela prática do crime previsto no art. 157,
caput
, do CPB (
homicídio simples
).

Narra a
denúncia
(doc. ID 11700124 – págs. 143/146) que, no dia
19/12/2021
, por volta das 20h00min., na
Passagem São Joaquim
, próximo à
Rua Nova República
/ Distrito de Outeiro, Belém/PA, o denunciado
Emerson Santos de Souza
foi detido por populares, em razão de,
mediante grave ameaça
, consistente na
simulação de porte de arma
, ter tomado de assalto o
adolescente G. A. C.
, subtraindo seu relógio de pulso, e, logo após, com o mesmo
modus operandi
, ter subtraídos os aparelhos celulares das
vítimas Maria Abreu de Oliveira e Manoel Francisco de Oliveira
.

Atendendo determinação superior, policiais militares se dirigiram ao local dos fatos e, após a constatação da ocorrência do crime de roubo, levaram o acusado ao
Posto de Saúde de Outeiro
, em razão de
ter sido agredido por populares
. Posteriormente, Emerson fora conduzido à 8ª Seccional Urbana de Icoaraci, para os ulteriores de direito. Na polícia,
o acusado confessou a prática do crime de roubo
, fornecendo detalhes de sua conduta e informando que,
na ocasião, apenas fez menção de estar armado
.

Em
razões recursais
(doc. ID 11700241 – págs. 360/368), o apelante pugna pela
revisão na dosimetria da pena
, posto que
a reprimenda foi exacerbada e desproporcional
, tendo
o juízo valorado indevidamente algumas circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB
, razão pela qual
deve ser reajustada a reprimenda para o mínimo legal estabelecido de 04 (quatro) anos
, ante a exasperação imotivada da pena-base,
aplicando ainda a atenuante da confissão
, com o afastamento as Súmula nº 231 do STJ.

Clama pelo
provimento
do recurso de apelação.

Em
contrarrazões
(doc. ID 11700247 – págs. 374/382), o digno representante ministerial sustenta que
a pena-base deve ser redimensionada, mas, não para o patamar mínimo
, tendo em vista que, o apelante, ao tempo da prolação da sentença, ostentava condenação criminal transitada em julgado (antecedentes criminais). Deve
a pena ser reduzida
, pois o juiz sentenciante não apontou nenhum fato concreto que demonstrasse o maior grau de reprovabilidade da conduta,
devendo a culpabilidade, os motivos e as consequências do crime serem consideradas como favoráveis
.

Quanto ao
pedido de redução da pena-base aquém do mínimo legal
, pelo
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
, a acusação sustenta que
as circunstâncias atenuantes genéricas não tem o condão de reduzir a pena abaixo do patamar mínimo
, conforme redação da Súmula nº 231 do STJ.

Pugna que seja
dado provimento parcial ao recurso
, a fim de
que a pena-base seja redimensionada, mas, não para o mínimo legal, em razão da existência de uma vetorial negativa
, qual seja,
antecedentes criminais
(condenação criminal transitada em julgado).

Nesta Instância Superior, o Procurador de Justiça
Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva
, na condição de
Custos Iuris
, opina pelo
conhecimento
e
desprovimento recursal
, devendo a sentença ser mantida em seus próprios fundamentos (parecer doc. ID 12041259 – págs. 392/395).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

De pronto, verifica-se que, os argumentos esposados pelo recorrente, no que concerne à dosimetria da pena, não merecem prosperar, pois o exame aprofundado dos autos demonstra de forma cristalina que
a sentença ora guerreada foi prolatada de acordo com os ditames legais atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
.

MÉRITO
:

1. Da alegada reforma na dosimetria de pena. Redução da pena-base ao patamar mínimo legal estabelecido no tipo penal. Reconhecimento e aplicação da circunstância atenuante da confissão espontânea. Afastamento da Súmula nº 231 do STJ.

Argumenta o Defensor Público que o juízo
a quo
incorreu em
erro material por ocasião da dosimetria da pena-base do apelante
, diante da
inidônea valoração das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB
. Pugna que tal reprimenda seja
reduzida ao seu patamar mínimo legal
.

No entanto,
tal tese não pode prosperar
.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa (doc. ID 11700230 – págs. 331/332):

“
(...). Passo a dosimetria da pena, na forma do Artigo 59, do Código Penal. O réu, à época do delito,
apresentava antecedentes criminais
(ID 47667468). A
culpabilidade
é censurável. Mais censurável, ainda, pela opção deliberada do agente criminoso em agir ao arrepio da norma legal. A conduta social e a personalidade da agente sem dados específicos para uma avaliação. O comportamento da vítima considero neutro. Os motivos determinantes do crime almejavam vantagem patrimonial e lucro fácil. As circunstâncias do crime são as normais do tipo. E, por fim, as
consequências do crime
restaram provadas, embora não ter havido prejuízo patrimonial para a vítima, em razão da
res furtiva
ter sido devolvida, as consequências de ordem moral e psicológica restaram indubitavelmente reconhecidas. Considero como suficiente e necessária a fixação da
pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e multa no valor de 100 (cem) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato. (...)”.

Analisando com acuidade o
decisum
exarado, teço algumas considerações acerca da primeira fase da dosimetria da pena.

Como é sabido, o magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada,
a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime
.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Verifica-se que a douta julgadora
considerou desfavoráveis

ao apelante Emerson
a culpabilidade, os antecedentes criminais, os motivos e as consequências do crime
, ou seja,
04 (quatro) circunstâncias judiciais
. Desta feita,
v
erifica-se que a mensuração inicial realizada pelo juízo monocrático merece ser mantida, pois estabelecida em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
,

pois fixada a reprimenda inicial em
05 (cinco) anos de reclusão, com o pagamento de 100 (cem) dias-multa
; isto é, muito próxima ao patamar mínimo estabelecido pelo legislador para o
crime de roubo
, que vai de
04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão, e multa
.

Por mais que se considere algumas das circunstâncias desfavoráveis, agora como favoráveis, em razão da utilização de fundamentação inidônea por parte do juízo
a quo
,
mesmo assim o patamar aplicado na sentença deve ser mantido
, já que
a magistrada foi benevolente com o apelante, tendo aumentado a pena-base em apenas 01 (um) ano, o que é considerado pouco, apesar de 04 (quatro) circunstâncias desfavoráveis
.

Dessa forma,
mesmo que a fundamentação de algumas circunstâncias se mostre equivocada, o simples fato de haver 01 (uma) circunstância judicial desfavorável já autoriza o afastamento da pena-base de seu patamar mínimo legal.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois
a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz
, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena-base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção.

A este respeito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADOS E UM HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DOS JURADOS. MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. TESE DA DEFESA. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE, MAUS ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 70, PARTE FINAL, DO CP. APLICAÇÃO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. AFERIÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Para se refutar o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, segundo o qual a conclusão a que chegou o corpo de jurados encontra respaldo nas provas produzidas (representando, assim, simples adesão a uma das teses defendidas em plenário pela defesa), seria necessário o efetivo revolvimento do caderno processual, providência inviável na estrita seara do especial, a teor da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. 2.
A dosimetria da pena não está atrelada a critérios rígidos, puramente objetivos, submetendo-se a certa discricionariedade vinculada do julgador, dentro dos limites permitidos pela legislação pertinente. Precedentes
. 3. No caso, de acordo com o contexto fático delineado na origem, o crime foi praticado no interior da residência de terceira pessoa inocente, e os três agentes estavam todos munidos cada qual com arma de fogo de alto potencial lesivo - espingarda, pistola e revólver calibre .38 -, efetuando grande quantidade de disparos. Tendo sido apontados elementos concretos que efetivamente evidenciam a desfavorabilidade das circunstâncias judiciais sopesadas, na hipótese, maus antecedentes, culpabilidade e circunstâncias do crime; e, não constatada desproporcionalidade na sanção, tal como fixada na origem, não há falar em ofensa ao art. 59 do CP. 4. Para acolher a tese da defesa de que o agente não possuía desígnios autônomos, afastando a aplicação do art. 70, parte final, do CP, pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que é defeso em recurso especial, em virtude do que preceitua a Súmula n. 7 desta Corte. Precedentes. 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp 1822435/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021).

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA DO RÉU EM PLENÁRIO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE NA SEGUNDA FASE. POSSIBILIDADE. I -
A dosimetria da pena, quando imposta com base em elementos concretos e observados os limites da discricionariedade vinculada atribuída ao magistrado sentenciante, impede a revisão da reprimenda por esta Corte Superior, exceto se for constatada evidente desproporcionalidade entre o delito e a pena imposta, hipótese em que caberá a reapreciação para a correção de eventual desacerto quanto ao cálculo das frações de aumento e de diminuição e a reavaliação das circunstâncias judiciais listadas no art. 59 do Código Penal
. II - Deve ser mantido o
decisum
monocrático reprochado, pois, nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, "Para que se considere debatida em Plenário, não é necessário que a confissão seja arguida pela defesa técnica, podendo emergir do depoimento do próprio acusado, no exercício de sua autodefesa" (HC n. 474.065/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 10/5/2019, destacou-se). Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp 1921664/PR, Rel. Ministro FÉLIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 25/05/2021)

Por conseguinte, nenhum reparo há de ser feito no
quantum
obtido na primeira fase da dosimetria penal em relação ao réu, eis que prolatada em obediência aos ditames legais que regem a matéria ora em debate, ressalvando que,
para efeitos práticos, a pena, na segunda fase da dosimetria, já foi diminuída em 01 (um) ano, pelo reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea
(art. 65, inciso III, alínea “d”, do CPB), restando como concreta e final em
04 (quatro) anos de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa
, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, pontuando que,
nesta segunda fase, a pena não pode ser reduzida aquém do mínimo legal
, conforme entendimento sumular (
Súmula nº 231 do STJ
).

Assim,
mesmo que a pena-base fosse fixada no mínimo, na segunda fase da dosimetria da pena não é cabível a imposição de
quantum
aquém
, logo,
o juízo sentenciante aplicou a pena em quantidade necessária e suficiente à prevenção do crime, sem excessos ou arbitrariedades, de forma coerente, adequada e idônea em quantidade suficiente para promover a tutela da sociedade
.

Caso a reprimenda inicial fosse alterada para o mínimo legal, não poderia ser aplicada, para efeito de pena, a circunstância atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do CPB.

Ante o exposto, corroborando com o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, mantendo em todos os termos a sentença penal condenatória.
É o voto.

Belém/PA, 05 de junho de 2023.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 16/06/2023